Tribunal: STF
Processo: RE 1128007
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo evocado, impõe-se obstar a sequência do recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.